Tribunal: TJDFT
Processo: 0720899-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720899-69.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CDTECH REPRESENTACAO E SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CDTECH REPRESENTAÇÃO E SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA: “O feito foi sentenciando no ID 186641160. Após a prolação da sentença, a parte ré se habilitou nos autos, arguindo a nulidade de citação, com a consequente anulação dos atos processuais e devolução do prazo para contestação (ID 190340287). Alega que o patrono do réu foi procurado em 15/03/2024 para fazer uma consulta com relação as dificuldades financeiras que vem passando com sua empresa. O causídico realizou pesquisa quanto aos processos em andamento da empresa e deu notícia ao sócio da presente ação, da qual o sócio informou não ter recebido citação. O réu alega que o autor forneceu endereço diverso da sede da empresa ré. A citação teria sido recebida por terceiro que nunca trabalhou na empresa ré. Narrou, aparentemente, ter tido contato com o Sr. Elias Alves, que recebe as correspondências no respectivo condomínio, recebeu a carta e posteriormente teria a devolvido e que a comunicação nunca teria chegado à parte ré. Isto posto, requer seja declarada a nulidade da citação diante da alegada ausência de citação válida. A parte autora se manifestou acerca da petição da parte ré nó ID 192898857. Sustentou a validade da citação. Alega que a primeira tentativa de citação foi feita no endereço indicado pela parte ré no contrato (ID 164191685), não impugnado. Diante das diligências frustradas, foi realizada pesquisa de endereço via INFOSEG e SIEL, que inclusive informou o endereço do sócio administrador (ID 170958749 e 170958748), no qual efetivamente foi realizada a citação (ID 180038971 - Rua 10B Chácara 129, Casa 20, Setor Habitacional Vicente Pires, BRASÍLIA - DF, 72007-185). Diante da efetivação da citação na pessoa do sócio da empresa, a parte autora requer seja negado o pedido da ré e decretado o trânsito em julgado. É o relato necessário. DECIDO. O endereço incialmente fornecido pela parte autora foi o que constou do contrato (ID 164191685). Diligenciado, não houve sucesso nas buscas. Em pesquisa nas bases da Receita Federal e Justiça Eleitoral, por meio de INFOSEG e SIEL, obteve-se o endereço do sócio da empresa, o Sr. Luis Claudio de Oliveira (IDs 170958749 e 170958748). Nos termos do art. 242 do CPC, a citação da empresa pode ser feita na pessoa de seu administrador, sendo este o Sr. Luis, conforme comprova inclusive o contrato social trazido pela ré no ID 190342404, que demonstra ser ele também o seu único sócio. Conforme narrado em detalhes na petição de ID 190340287, a citação foi recebida pelo Sr. Elias, responsável pelo recebimento das correspondências no condomínio. Assim sendo, a citação é válida, conforme previsto no art. 248, § 4o do CPC. Neste mesmo sentido é a jurisprudência do E. TJDFT. quanto à validade da citação da empresa ré na pessoa do seu sócio: APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO SÓCIO ADMINISTRADOR. CARTA AR RECEBIDA. REVELIA. VALIDADE. CONSUMIDOR. QUEDA DE DRONE EM SHOW. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. DANO MORAL. OFENSA À INTEGRIDADE PSICOFÍSICA. OCORRÊNCIA. DANO ESTÉTICO. CICATRIZ NO ROSTO. DANOS MATERIAIS. ÔNUS DE PROVA. 1. É válida a citação por carta AR encaminhada e recebida no endereço do sócio administrador da pessoa jurídica ré, ainda que o endereço não seja o mesmo da sua sede. 2. Evidenciado o fato de serviço, incumbe ao fornecedor a prova de causa excludente do nexo causal. Ônus do qual o requerido não se desincumbiu. 3. Os danos morais decorrem da violência a algum direito de personalidade. O "drone" que cai e atinge o rosto do consumidor atinge a integridade física e psíquica da vítima, inclusive do terceiro que a acompanhava e sacrificou sua preocupação e tempo vital para dela cuidar. Quantificação total de R$ 4.000,00 que não merece minoração. 4. A permanência de cicatriz no rosto da vítima causa danos estéticos, não sendo exacerbada a indenização de R$ 15.000,00, considerando que se trata de uma mulher com cerca de 30 anos, que a cicatriz é em local de grande visibilidade e que fazia divulgação em rede social de sua clínica. 5. A presunção de veracidade decorrente da revelia não dispensa a vítima do ônus de demonstrar os danos materiais. Não há comprovação de todos os danos emergentes sofridos, ônus que era da parte autora. Sentença parcialmente reformada. 6. Os lucros cessantes, por outro lado, encontram albergue nos autos, pois evidenciado, por documentos não impugnados tempestivamente, o que se deixou de ganhar por força do evento. 7. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1745687, 07353758020228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO E ATOS POSTERIORES. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO PELOS CORREIOS REALIZADA NO ENDEREÇO DO ÚNICO SÓCIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ARGUMENTO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao efetuar o preparo, a agravante incorre em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica. 2. Nos termos do artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato pelo qual o réu/executado é convocado para integrar a relação processual. A citação é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo e sua falta enseja a nulidade do processo. 3. No caso concreto, malgrado os mandados de citação e intimação não terem sido enviados para um dos endereços da sede da empresa, é inequívoca a ciência de que contra si foi ajuizada a ação, pois foram enviados para o endereço do seu único sócio. 4. Em condomínios edilícios, é válida a entrega do mandado de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências nos termos do artigo 248, § 4o, do CPC. 5. A alegação de ser a sentença ultra petita está preclusa, pois a ação em que se formou o título judicial em execução não foi contestada, nem foi interposto apelação. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1714408, 07098368120238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos apostos) Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de ID 190340287, diante da validade do ato citatório. Nada mais sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado. Caso a parte autora pretenda deflagrar o cumprimento de sentença, deverá juntar planilha discriminativa do débito, atribuir o valor da causa à petição e recolher custas, tendo como base a quantia exigida no cumprimento de sentença, nos termos do art. 524 do CPC. A fase de cumprimento de sentença está sujeita ao recolhimento do preparo, nos termos do art. 184, § 3° do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se.” A Agravante sustenta que a citação não foi cumprida porque o Agravado informou endereço incorreto da sede da empresa e que bastava consulta ao seu CNPJ para encontrar o endereço correto. Salienta que não tem nenhuma relação jurídica com a pessoa que “recebeu e assinou o recebimento da carta de citação entregue pelos correios”. Afirma que só teve ciência do processo ao consultar seu atual advogado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para declarar a nulidade da citação e cassar a sentença. Preparo recolhido (ID 59402490). É o relatório. Decido. O recurso não pode ser conhecido. O feito foi sentenciado em 15/02/2024 (fls. 30/31 ID 59402492), tudo indicando o trânsito em julgado, conquanto ainda não certificado. Com a prolação da sentença o juiz não pode deliberar sobre a validade da citação, presente o disposto no artigo 494 do Código de Processo Civil. O trânsito em julgado impõe barreira ainda mais intransponível, consoante a inteligência do artigo 502 do Código de Processo Civil. A sistemática processual contempla mecanismos para a declaração da falta ou da nulidade da citação no processo que correu à revelia, porém não permite que a matéria seja discutida incidentalmente depois da prolação da sentença e do trânsito em julgado. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICADA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RECEBIMENTO DA CARTA NA PORTARIA. FEITO SENTENCIADO COM TRÂNSITO EM JULGADO. QUERELA NULITATIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se o endereço da agravante de condomínio edilício, reputa-se válida a citação feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, sem qualquer ressalva, nos termos do art. 248, §4o, CPC 2. Comprovada documentalmente a entrega da citação na portaria do prédio onde a recorrente reside; o recebimento, momentos após, do respectivo documento pelo funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências, e a tomada das providências necessárias para dar conhecimento dos fatos à agravante, não se verifica nos autos a ocorrência de fato apto a desconstituir a finalidade do ato citatório, que é dar ciência à parte acerca da ação judicial existente. 3. Encontrando-se o feito sentenciado, com certificação do trânsito em julgado, a mera petição apontando a ocorrência de vício de nulidade de citação não se mostra hábil a desconstituir a sentença, devendo a ré agravante se valer da competente ação declaratória de nulidade (querela nulitatis). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 07090949020228070000, 3a T., rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJE 2/9/2022)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e, por conseguinte, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator